Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701262-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCAS ALCOBACA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13786179) interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de LUCAS ALCOBACA PINHEIRO, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o credor comprovar a válida constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 13786183): Não havendo circunstância aparente a excepcionar a regra da publicidade, desconstitua-se a tramitação sigilosa do feito, eis que anotada, pelo causídico, no momento da distribuição. Emende-se a inicial, na forma do artigo 321 do CPC, a fim de que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com o fito de permitir a aferição da existência de pressuposto específico, exigível para o manejo da busca e apreensão, traga aos autos documento comprobatório da notificação do devedor, de modo a comprovar a válida constituição em mora, posto que a notificação originariamente formalizada - enviada ao endereço do contrato - não teria sido entregue no local indicado por motivo de mudança (ID 53060570), a indicar, em tese, a necessidade da realização do protesto. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. Inconformado, aduz o recorrente que o r. decisório não pode prevalecer, pois defende que, para a comprovação da mora, basta o envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço constante no instrumento contratual, não importando a informação “mudou-se”, uma vez que o dever de indicar endereço válido para o recebimento de eventuais comunicações é do devedor. Acrescenta que estão presentes os requisitos necessários à medida de urgência vindicada, motivo pelo qual requer o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão para que seja aceita a comprovação da mora da devedora mediante envio da notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, no endereço por ela informado. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Do exame dos autos, verifica-se que a notificação acerca da constituição da mora foi devidamente comprovada, haja vista que o credor-fiduciário enviou comunicação, via postal, à devedora, conforme consta do documento de ID 53060570. Ora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Não é necessário o protesto em razão de a notificação originariamente formalizada não ter sido entregue no local indicado por motivo de mudança. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Contudo, é necessário que a missiva seja efetivamente entregue no endereço informado no contrato. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina a notificação extrajudicial nos mútuos com garantia de alienação fiduciária, prevê ser necessária a notificação prévia do devedor fiduciante para constituí-lo em mora. Não se olvidando de tal exigência, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação. 2. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 3. Na presente hipótese, o credor demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como sua devolução pelos correios com o aviso de que o destinatário "mudou-se". Nesse cenário, conclui-se que houve o atendimento ao pressuposto de constituição válida do processo relativo à constituição do devedor em mora, independentemente do protesto do título. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. (grifo nosso) (Acórdão 1216728, 07059300420198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA A.R. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU CERTIFICADA PELO FUNCIONÁRIO DA ECT. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. 1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1217303, 07032869220188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a mora da agravada encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar medida imperativa. Por tais fundamentos, defiro a liminar, vez que foi efetivada a notificação da devedora acerca da constituição da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o que autoriza imprescindível para a busca e apreensão do bem. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador